Tribunal: STF
Processo: RHC 50426
Classe: RHC
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-10-24
Data de publicação: 1972-10-24

Ementa:
1) CRIME DE SONEGAÇÃO FISCAL. INSCRIÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO COMO
CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO PENAL. 2) AUSÊNCIA DE
REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE FISCAL AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
3) ALEGAÇÕES SEM PROCEDENCIA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.